Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. É entendimento consagrado, pela doutrina e pela jurisprudência, que, nos delitos praticados contra a mulher, em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima deve ser ponderada, pelo Magistrado, com especial importância, principalmente quando corroborado pelos demais elementos de provas constantes dos autos, porque corriqueiramente executados na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha.

2. No caso em análise, o delito de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência ocorreu no meio da rua, em frente ao trabalho da ofendida. Em que pese não ter sido praticado no ambiente doméstico e familiar, propriamente dito, insultou diretamente os comandos do Poder Judiciário, emanados em razão das garantias dadas pela Lei no 11.340/2006, que cria mecanismos para proteger a mulher em situação de risco e vulnerabilidade, causados por agressor com quem tenha ou tenha tido relação íntima de afeto, independente de coabitação. Portanto, a carga probatória do relato da vítima continua dispondo de grande influência e notório prestígio, sobretudo porque emitido de forma segura, clara e coerente, e, também, porque reforçado pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas do processo

3. O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Tem-se, portanto, delito contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima de violência

4. O consentimento da vítima de violência doméstica quanto ao restabelecimento da relação amorosa, mesmo quando comprovado, o que não foi o caso, não tem o condão de, por si só, revogar decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, a medida continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente.

5. Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça.

6. Não há que se falar em erro de proibição quando o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial e manteve contato com a vítima.

7. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.